Tribunal: STF
Processo: ARE 1569374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. cumprimento de termo de compromisso ambiental. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



2. O recorrente no agravo interno busca a reforma da decisão agravada.



3. O juízo de primeiro grau havia determinado a extinção do processo. O Tribunal de origem, em sede de apelação, reformou a sentença, provendo o recurso do Ministério Público, e salientou que o ônus probatório do cumprimento das obrigações cabia à parte executada.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno trouxe novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada e se o recurso extraordinário com agravo preenche os pressupostos de admissibilidade, considerando a necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



III. Razões de decidir



5. O agravo interno não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados.



6. A análise da alegada divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental não provido.